Tribunal: TCU
Processo: 029.911/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1749/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.911/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antoninha da Rocha Mendes (XXX.893.340-XX); Beatriz Rodrigues Camargo (XXX.247.248-XX); Deiza Rejane Mendes Martins (XXX.842.450-XX); Dilma Coimbra Campanati (XXX.580.528-XX); Ilma das Gracas Ramos Coimbra (XXX.951.778-XX); Jackeline Nascimento Siqueira (XXX.346.838-XX); Rosa Regina Gatto Quinto Siqueira (XXX.328.248-XX); Silma Ramos Coimbra Mendes (XXX.895.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.